Tribunal: TJES
Processo: 5004492-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004492-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS CALDAS DE OLIVEIRA SANTOS e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR
. IMPOSIÇÃO DE REEMBOLSO POR MEIO DE
VOUCHER
. CONDUTA VEDADA. DANO MORAL RECONHECIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelos Recorrentes.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelos recorrentes em face da empresa recorrida, por meio do qual alegam, em síntese, que adquiriram passagens aéreas junto à recorrida, porém desistiram das passagens aéreas, requerendo o cancelamento da passagem com o devido reembolso. Relatam que o pedido de cancelamento foi negado e somente ofertado o valor em crédito. Assim, requerem o pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais), referente ao pago pelas passagens aéreas não utilizadas; a restituição, em dobro, no valor de R$ 23.622,18; bem como ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Coautor, além de condenação em custas e honorários advocatícios.

Em sede de sentença (ID 11405363), foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) CONDENAR a parte Requerida, a pagar,
em pecúnia e imediato,
às partes Requerentes a quantia de R$ 2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais), referente ao pago pelas passagens aéreas não utilizadas, a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde sua concessão (04/06/2023), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. AUTORIZO a Requerida abater na liquidação eventual quantia que ressarciu no curso do processo, desde que efetivamente comprovado que os Requerentes receberam os valores.

2) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais no importe de R$ 11.811,09 (onze mil e oitocentos e onze reais e nove centavos), em dobro, perfazendo o valor de R$ 23.622,18 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e dois reais e dezoito centavos).

3) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano moral.

Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignados, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 11405364) almejando que seja reformada a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Os recorrentes se insurgem contra o indeferimento dos danos morais pleiteados na exordial.

Verifico que, em que pese a sentença tenha reconhecido a existência de danos materiais, referente ao valor pago pelas passagens aéreas não utilizadas, não concedeu o pedido de indenização por danos morais sob o argumento de que o conjunto probatório não revelaria qualquer falha na prestação do serviço prestado pela recorrida, tendo em vista que as partes Autoras, ora recorrentes, não apresentaram a solicitação de cancelamento das passagens aéreas com o respectivo reembolso.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, os recorrentes demonstraram, por meio dos documentos juntados na exordial, que pleitearam administrativamente o reembolso, que seria realizado por meio de
voucher
, conforme documento anexado no ID 11405338. Ademais, conforme razões do recurso inominado, a empresa recorrida forneceu em seu
site
, como única solução aos casos comuns, o reembolso de acordo com o plano de recuperação judicial (ID 11405364).

Por outro lado, a recorrida não comprovou que o reembolso poderia se dar por outros meios à escolha dos consumidores, bem como não comprovou que prestou serviço de forma a solucionar o problema administrativamente, não se desincumbindo de seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Nesse sentido, entendo estar demonstrada a falha na prestação de serviço ensejadora dos danos morais pleiteados, especialmente porque a imposição de reembolso por meio de
vouchers
é prática lesiva aos direitos do consumidor, pois coloca-o em desvantagem excessiva à luz do art. 39 do CDC. Ademais, a rescisão do contrato tem o condão de levar as partes ao
status quo ante
, entendimento que está de acordo com a jurisprudência dos tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PROMOCIONAIS. 123 MILHAS. LINHA DENOMINADA “PROMO”. CANCELAMENTO UNILATERAL DAS PASSAGENS ADQUIRIDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OFERTA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS POR MEIO DE VOUCHERS, SEM POSSIBILIDADE DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR. DESCASO EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM FIXADO EM R$ 1.500,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0011511-72.2023.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DOUGLAS MARCEL PERES - J. 27.10.2024)

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE AÉREO – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO –
REEMBOLSO POR MEIO DE VOUCHERS
- DANO MATERIAL - DANO MORAL – Pretensão da ré de que sejam julgados improcedentes os pedidos de indenização, uma vez que não se teria configurado ilícito ensejador da sua responsabilidade civil – Descabimento – Hipótese em que os autores contrataram a ré para que esta lhes emitisse passagens aéreas para Lisboa, nas datas de 9 e 28 de outubro de 2023, ou datas próximas – Ré que não deu cumprimento à sua prestação, configurado o inadimplemento contratual – Contratação com os autores poucos meses antes de ser anunciado que não seriam honradas as obrigações assumidas pela ré, não se concluindo pela presença dos requisitos para resolução por onerosidade excessiva – Imprevisibilidade não verificada –
Impossibilidade de ser imposta a aceitação de vouchers no lugar da prestação que fora acordada entre as partes
– Restituição dos valores pagos que é devida, bem como a indenização dos prejuízos experimentados pelos autores -Dano moral configurado no caso concreto, em que se verificou frustração de viagem comemorativa do casal, poucos tempo antes da data prevista para a sua realização - Valor fixado (R$10.000,00 ao casal) que se mostra adequado para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pelos autores, além de compatível com o patamar adotado por esta Colenda 13ª Câmara em outros casos análogos, já julgados – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1042438-31.2023.8.26.0224; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 03/06/2024)

Nesse sentido, entendo que o oferecimento de reembolso por meio de
voucher
, unilateralmente proposto pela requerida,
in casu
, caracteriza falha na prestação de serviço. Ao cancelarem a compra das passagens, frustrando a viagem planejada em razão da perda de confiança na prestação de serviço prestado pela recorrida, resta evidente que os recorrentes não persistiram no desejo de continuar com a relação jurídica com a recorrida, o que foi, inclusive, reconhecido pela sentença impugnada.

Nesse sentido, não é razoável que o reembolso dos valores pagos seja proposto por meio de crédito (
voucher)
, como oferecido pela empresa, segundo os documentos carreados nos autos, na medida em que a utilização dos créditos vincularia novamente os recorrentes à recorrida, proposta em sentido contrário ao desejo dos consumidores, que pretendiam encerrar a relação jurídica com a recorrida.

Posto isso, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da recorrida, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 6.000,00 (cinco mil e reais) para o casal. Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 para o casal, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC). Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)